Tribunal: TJPA
Processo: 0000022-12.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000022-12.2020.8.14.0028

APELANTE: LUIZ FERNANDO CONCEICAO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e art. 244-B do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há margem para reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuantes, mediante superação da Súmula n. 231 do STJ e (ii) examinar a possibilidade de conceder a isenção da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

4. Transcorrido lapso superior ao prazo prescricional previsto na legislação de regência, sem causas suspensivas ou interruptivas, configura-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, ensejando o reconhecimento oficioso da extinção da punibilidade do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado, com reconhecimento oficioso da prescrição.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva estatal pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, por se tratar de matéria de ordem pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 61. CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 28.822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.08.2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luiz Fernando Conceição Teixeira apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 da Lei n. 10.826/2003 e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CP (ID 13710842).

O apelante pugna que o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade conduzam à redução da pena aquém do mínimo legal, mediante superação da Súmula n. 231/STJ. Além disso, requer a dispensa da pena de multa (ID 13710853)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 13710855), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14508526).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está prejudicado.

Isso porque, em juízo de admissibilidade, verifica-se a existência de fator impeditivo ao exame do mérito

do apelo defensivo, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,

matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e 1 ano de reclusão pelo cometimento do delito previsto no art. 244-B do ECA, sendo o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada de 4 anos, nos termos do arts. 109, V, e 119 do CP, reduzido à metade, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o apelante nasceu em 13/05/2000 (ID 13710820 - Pág. 7), sendo, portanto, menor de 21 anos na data do fato ocorrido em 01/01/2020 (13710836 - Pág. 2).

Ressalte-se que “o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação” (STJ,
RHC n. 28822/AL
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.8.2011).

Não obstante, desde a ciência do Ministério Público em 09/03/2023 (ID 13710846 - Pág. 1), marco considerado como de publicação da sentença condenatória, proferida em 16/12/2022 (ID 13710845 - Pág. 15), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional reduzido de 2 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, de modo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP, e declaro extinta a punibilidade do apelante relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0000022-12.2020.8.14.0028, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 109, V, 115, 119 e art. 110, §1º, todos do Código Penal, de modo que julgo prejudicado o recurso defensivo.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026